Tribunal: STF
Processo: AI 467090
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        É afeta à legislação processual a
decisão que nega seguimento a recurso de revista em face da ausência
 de requisitos de admissibilidade. Eventual ofensa à Constituição do
 Brasil só ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se
 nega provimento.